Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHEILA GRAZIELI DE SIQUEIRA KLEIN - CPF: 834.298.590-34 (ADVOGADO), REINALDO GUILHERME - CPF: 331.072.979-68 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) - CNPJ: 23.490.345/0001-76 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO - CPF: 074.653.713-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003034-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

REINALDO GUILHERME

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - (ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
REINALDO GUILHERME,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Vinicius Paiva Galhardo,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência no 1000090-93.2025.8.11.0046, ajuizada em desfavor da
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - (ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO),
que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em folha a título de “Contrib Cenap/Asa 0800 780 5533”.

O agravante alega em suas razões
que “a agravada vêm procedendo descontos indevidos e desconhecidos sobre seu benefício previdenciário
” (sic).

Assevera que
“não obstante a alegação do agravante no sentido de não ter formalizado, participado, assinado e autorizado a realização de qualquer contratação/associação/filiação, que permitisse a agravada a proceder descontos em seu benefício previdenciário, o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência inicialmente pretendida, sob alegação de que não ficaram demonstrados os requisitos ensejadores para a concessão da tutela”
(sic)
.

Contudo, afirma que, “
é incabível a produção de outra prova senão aquelas já acostadas aos autos pelo agravante, já que se trataria de “prova diabólica”
(sic).

Diz que “
caberia ao agravante produzir prova de um “fato negativo”, o que é impossível. Isso porque o agravante nunca realizou nenhuma contratação/associação/filiação com a agravada que pudesse gerar os descontos impugnados”
(sic).

Menciona que
“a probabilidade do direito do agravante é evidente mormente pelo fato de que é imprescindível sua solicitação, contratação, associação, filiação e/ou autorização de algum negócio jurídico para possibilitar que um sindicato formalize o contrato e vincule descontos em seu benefício previdenciário, o qual não aconteceu no caso em tela”
(sic).

Afiança que
“o perigo de dano também encontra-se presente, e consiste na média de duração de processos como o presente, aliado à realidade fática financeira do agravante, por se tratar de uma pessoa desprovida de vultuosos ou considerável capacidade econômica, cuja situação vai piorar ainda mais se continuarem ocorrendo os descontos”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a finalidade de ser,
inaudita altera pars,
determinada a imediata suspensão e impedimento dos descontos em seu benefício previdenciário sob a alcunha de Contrib. Cenap/Asa 0800 780 5533, a fim de ser dado cumprimento a ordem, sob pena de arcar com multa diária a ser fixada, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 266726264).

A Tutela Recursal foi
indeferida
, por esta Relatora, na data de 24.02.2025 (Id.
270208357).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id.
276907373.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 266747286.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
REINALDO GUILHERME

Ajuizou na origem ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela de urgência em desfavor de
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - (ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO),
na qual pretende, em sede de tutela de urgência, seja suspensa a exigibilidade da cobrança aludida na exordial.

Para tanto, aduz que constatou descontos em seu benefício previdenciário datados de
07/2024
, pela empresa requerida, alegando desconhecimento.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento, na parte que interessa:

“(...) Como é cediço, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

No caso em tela, inobstante a parte autora alegue a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada no que tange à contratação aludida na exordial, tal circunstância não se afigura suficiente para a caracterização da probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória, com a oportunização do exercício do contraditório.

Nesse sentido, cito a jurisprudência: “Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Em regra, os que dizem desconhecer supostos descontos não escolhem as dívidas que pretendem discutir, tanto que elencam a integralidade dos débitos e demonstram a inexistência de depósitos ou transferências bancárias no período anterior ao primeiro débito, o que não aconteceu no caso em exame.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a tutela de urgência.

Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório”. [TJMT/N.U 1003627-51.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 07/06/2019]

Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (Id. 180723401 – autos de origem)”.

Como visto, inconformado, o agravante recorre objetivando a suspensão dos descontos que vem sendo efetuado mensalmente em seu benefício previdenciário, ao argumento de que os débitos são indevidos.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, sem razão o recorrente, isso porque, não restaram caracterizados os requisitos para a concessão da medida requerida, sendo necessária uma melhor instrução probatória.

Além disso, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque os descontos vêm ocorrendo
desde julho de 2024
.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório com a devida instrução probatória na origem, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS DENOMINADO “CONTRIBUIÇÃO CEBAP” – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para o fim de suspender os descontos da contribuição “Cebap”, sendo necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial”
(N.U 1000228-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

REJEITADA – MÉRITO –
DESCONTO INDEVIDO

DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “UNSBRAS”
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APLICADA DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não havendo a comprovação da legitimidade da contratação dos serviços, as cobranças indevidas descontadas no benefício previdenciário da parte autora são indevidas, todavia a repetição do indébito deve se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé da parte requerida.

A cobrança de valores não contratados e descontados indevidamente, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Considerando que foi afastada a indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da causa.

Como cada parte foi vencedora e vencida em um pedido, aplica-se a sucumbência recíproca, sendo ambas as partes condenadas igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e considerando se tratar de matéria de ordem pública, pode haver a alteração de ofício sem que isso configure reformatio in pejus
.(N.U 1000762-46.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025